Tribunal: TJDFT
Processo: 0033116-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIÇO MILITAR. COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL. COMPROVAÇÃO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR CORRESPONDENTE À APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O segurado apelante apresenta, em decorrência do acidente de trabalho, invalidez permanente parcial, de modo que a indenização deverá ser calculada proporcionalmente ao grau de extensão da aludida invalidez, nos termos expressamente previstos no contrato de seguro celebrado entre as partes.
3. A incapacidade para o serviço militar foi atestada por perícia realizada no âmbito judicial, sendo suficiente para gerar o direito de receber o valor da indenização securitária prevista para os casos de invalidez permanente, não importando o grau de invalidez estabelecido na tabela SUSEP.
4. Deve ser pago o valor integral da indenização para a hipótese de incapacidade permanente total ou parcial por acidente, previsto na apólice vigente à data do sinistro.
5. Recursos conhecidos e não providos.